Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-17.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O roubo impróprio se consuma quando, “logo depois” de subtraída a coisa, há o emprego da violência ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.
2.Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos.
3. Constatada a pluralidade de agentes para a prática do mesmo delito, em comunhão de esforços e divisão de tarefas para obter êxito na empreitada criminosa, deve ser aplicada a causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal).
4. Negou-se provimento ao recurso.